Tribunal: TJDFT
Processo: 0720483-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES RELATIVAS A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA MOTOCICLETA NÃO FORAM OBJETO DAS DECISÕES AGRAVADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS. DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As alegações relativas a necessidade de realização de perícia na motocicleta não foram objeto das decisões agravadas. Recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, inviável discussão nesta sede sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por isto, tais alegações não serão objeto de análise no presente agravo de instrumento.
2. Não merece acolhida a alegação do agravante de que devem ser afastadas as despesas com medicamentos, itens para consumo, dentre outros, que teriam sido adquiridos posteriormente à internação, já que é plausível que tais despesas digam respeito ao tratamento pós-internação, o que se enquadra no comando do título executivo judicial: “pagar ao requerente o valor relativo aos danos materiais decorrentes do acidente, referentes ao valor dos prejuízos com as avarias da motocicleta do autor, e relativos às despesas com medicamentos, com fisioterapia e exames, pagos pelo autor, referentes às lesões corporais decorrentes do acidente, bem como ao pagamento dos lucros cessantes”.
3. Quanto à impugnação em relação aos orçamentos, o agravante não juntou outros orçamentos, mas tão somente pesquisa da internet, o que se mostra insuficiente a respaldar a conclusão que busca ver prevalecer.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.